Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. ORDEM PARA COMPLETÁ-LA. DESNECESSIDADE.
I - Verificando-se que a ordem para completar a petição inicial era desnecessária, pois ela já havia sido instruída com os documentos necessários à propositura da ação, o processo deve prosseguir.
II - Deu-se provimento ao recurso.